Tribunal: TJDFT
Processo: 0149304-60.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0149304-60.2007.8.07.0001 RECORRENTE: CLARICE PEREIRA PINTO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS URUGUAIANA E HUMAITÁ DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO EXEQUENDO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DA EXECUTADA – DISCUSSÃO ACERCA DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA DO EXEQUENTE – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR DECORRENTE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 525, §§ 12 E 15 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO CABIMENTO DE MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO IMPOSTA AO VEÍCULO DA EXECUTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O reconhecimento, pelo credor, de que o débito exequendo foi integralmente satisfeito enseja a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, da legislação processual, não sendo necessária, nesta hipótese, a anuência da executada, que não possui interesse jurídico na continuidade do feito executório. 2. A matéria referente à ilegitimidade passiva e à ausência de formalização regular da pessoa jurídica do exequente já foi apreciada e julgada por sentença transitada em julgado, estando coberta pelo manto da coisa julgada material, motivo pelo qual não é passível de rediscussão durante o trâmite do cumprimento de sentença. 3. Na hipótese de decisão relacionada ao controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ser proferida após o trânsito em julgado da sentença exequenda, eventual desconstituição desse comando judicial só é possível em ação rescisória, conforme dispõe o art. 525, §§ 12 e 15 do Código de Processo Civil. 4. A extinção do processo impõe a liberação da restrição feita no veículo da executada por meio do sistema do Renajud, notadamente porque perde eficácia a própria decisão judicial que determinava a constrição do bem como garantia da dívida. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 525, §§ 12 e 15, do CPC, sustentando a aplicação, por analogia, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 492, no sentido de que é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei 13.465/2017. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados das Cortes Superiores. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral do tema em debate, reproduz integralmente as razões do especial e deixa de indicar afronta a preceito constitucional. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Não ficou configurada a violação ao arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp n. 2.102.991/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.). Além disso, o dissenso pretoriano também não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) incidência do óbice do verbete sumular 83 do STJ (AgRg no AREsp n. 2.119.213/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.441.689/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 525, §§ 12 e 15, do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca da inaplicabilidade da tese jurídica firmada no Tema 492 do STF ao presente caso, verbis: Ocorre que o referido tema apenas foi julgado pela Suprema Corte no ano de 2021, ou seja, muito após a ocorrência do trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento deste processo, o que se deu em 01/04/2014, conforme certidão constante à fl. 57 do ID n° 30850406 dos autos. Diante desse contexto, ainda que o mencionado julgado do Supremo Tribunal Federal tivesse o condão de influenciar no deslinde desta causa, tal precedente não pode ser aplicado a este caso por ter sido prolatado em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Nessa hipótese, eventual irresignação da ré/executada somente pode ser arguida em ação rescisória, conforme dispõe o art. 525, §§ 12 e 15, a seguir reproduzidos: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (...) § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. (Grifos nossos) Seguindo essa linha de pensamento, veja-se o seguinte precedente judicial desta 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. tr. 870.947/SE. STF. art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE posterior. VIOLAÇÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA. art. 525, §§ 12 e 15 do CPC. Ação rescisória. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na execução o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento dar-se nos exatos termos nela fixados, sendo vedada qualquer inovação ou modificação. 2. Mesmo quando a decisão assenta-se em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução, ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte (art. 525, §§ 12 e 15 do CPC). Nesse sentido, o RE 594.892, rel. min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 21-6-2010, DJE de 4-8-2010). (...) 5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1389715, 07284527520218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Portanto, deve-se rejeitar também a tese recursal de que a fixação do Tema n° 492 pela Suprema Corte tem o poder de ensejar a declaração de nulidade da sentença proferida na fase de conhecimento deste feito, que, repita-se, já está coberta com o manto da coisa julgada material. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve transitar, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral do tema em debate. Isso porque “a ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula no 284/STF” (ARE 1395745 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 08-11-2022 PUBLIC 09-11-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015